Tribunal: STF
Processo: ACO 3432
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). EMPRESA PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E NÃO CONCORRENCIAL. IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, INC. VI, AL. “A”, DA CRFB). PRECEDENTES.



    1. Consolidou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, estende-se à empresa pública quando o serviço público por ela prestado é de natureza essencial e não concorrencial.



    2. A imunidade tributária recíproca foi reconhecida à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) pelo Plenário desta Suprema Corte, ao examinar a ACO nº 3.469-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, na Sessão Virtual encerrada em 27/08/2021.



    3. A percepção de recursos privados por parte da empresa não retira, por si só, as notas de essencialidade e não concorrencialidade do serviço prestado, tampouco atribuem à empresa a característica de exercente de atividade econômica em sentido estrito, eis que remanesce a preponderância da prestação do serviço público como sua missão principal. Precedentes.



    4. A imunidade tributária da empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial abarca o patrimônio, a renda e os serviços “vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes”, nos termos do art. 150, § 2º, da CRFB.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.